Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-15.2019.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. ACAO ACIDENTARIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇAO DE AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO.
1. Para fins de concessão de auxílio-acidente, faz-se necessária a existência de incapacidade laboral parcial definitiva e do nexo de causalidade entre a patologia apresentada e as atividades laborais habitualmente desenvolvidas.
2. De acordo com o artigo 86 da Lei n. 8.213/91, na hipótese de consolidação de acidente de qualquer natureza ou enfermidade ocupacional, apresentando o empregado sequelas incapacitantes para o trabalho habitual, há de ser concedido o benefício denominado auxílio-acidente
3. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a conclusão de que a sequela física apresentada pelo autor guarda relação de causalidade com as atividades laborais desenvolvidas habitualmente, e caracterizada a incapacidade laboral parcial e permanente, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de concessão de auxílio-acidente.
4. Tratando-se de incapacidade laboral temporária, ante a possibilidade de remissão da doença incapacitante, mediante a adoção de tratamentos médicos, não ha como ser reconhecido o direito a concessao de aposentadoria por invalidez.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.